Tribunal: TJMT
Processo: 0036644-84.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036644-84.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0036644-84.2010.8.11.0041 (Código 702023), proposta contra Enco Engenharia Comércio Ltda-ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos moldes dos arts. 156, V e 174 do CTN combinado com os arts. 487, II e 927, III e IV do Código de Processo Civil e o §5o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais o apelante alega que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada.

Aduz que não correu a prescrição na hipótese em apreço, haja vista que sequer restou cumprido o despacho citatório mediante a expedição da correspondente carta com aviso de recebimento.

Sustenta que não houve nem ao menos a expedição da carta com aviso de recebimento em cumprimento ao despacho citatório proferido e, por via de consequência, tampouco a intimação obrigatória do Município para se manifestar acerca da tentativa de citação (inexistente na hipótese em apreço).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (págs.01/09 – id n.
59051576
).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0036644-84.2010.8.11.0041 (Código 702023), proposta contra Enco Engenharia Comércio Ltda-ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos moldes dos arts. 156, V e 174 do CTN combinado com os arts. 487, II e 927, III e IV do Código de Processo Civil e o §5o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Extrai-se
dos autos que Fazenda Pública ajuizou a ação execução fiscal
em 01/12/2010
objetivando o recebimento de crédito do IPTU, cujo valor, extraído da Certidão de Dívida Ativa no 65467/2007, alcançava a importância de R$10.425,47 (dez mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/02 – id n.

59051568
)
.

O despacho citatório foi proferido
em
28/09/2011
, contudo, não foi cumprido
(pág.01 – id n.

59051570).

Em 09/08/2013
a Fazenda Pública Municipal requereu citação do apelado por Oficial de Justiça (págs.01/02-id.n.

59051571).

Em 27/01/2015
o processo foi redistribuído da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública para a Vara Especializada de Execução Fiscal (pág.

– id.n.

59051573)

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito
em 14/04/2020
, na forma dos arts. 156, V e 174 do CTN combinados com art. 487, II e 927, III e IV do Código de Processo Civil e §5o do art. 40 da Lei n.6.830/1980 (pág.07-id.n.

59051574
).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, de sorte que, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Em suma, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005,
o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição
definitiva (01/07/2007)
, a teor do artigo 174 do CTN, sendo interrompido com o
despacho de citação (28/09/2011)
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente:
AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. (...)
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). (...). (STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013) g.n.

Diversamente, para a configuração da prescrição intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos.

Não se configura tal instituto, portanto, se o credor impulsiona o processo e promove as diligências úteis e necessárias ao prosseguimento do feito.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”

(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010) (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010).
g.n

In casu
, diferentemente do consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há falar-se em prescrição intercorrente, visto que durante o curso processual
não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos, nem foi observada a norma contida no §4o do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, que determina que antes do reconhecimento da prescrição de ofício seja intimada a Fazenda Pública para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional
.

Assim, mesmo que possível a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário, deve haver a manifestação prévia da Fazenda Pública, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 40 da LEF, veja-se:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido,
in verbis
:

[...] 1.
Conforme posicionamento consolidado no STJ, há prescrição intercorrente quando, proposta a Execução Fiscal e decorrido o prazo de suspensão (um ano), o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da exequente, podendo, ainda, ser decretada ex officio pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, acrescentado pela Lei 11.051/2004
.
[...]. (STJ, AgRg no AREsp 232.917/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). g.n.

De igual forma tem se posicionado esta Colenda Câmara:

“APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — INEXISTÊNCIA
.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido.

(Ap 44938/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 25/01/2018).g.n.

Portanto, não se confirma a ocorrência da prescrição no caso concreto, merecendo ser anulada a sentença recorrida a fim de dar-se normal prosseguimento ao executivo fiscal.

Outrossim, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, atraindo a regra da Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM CITAÇÃO VÁLIDA –
DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(....)
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.
(N.U 0009507-06.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) g.n.

Ante exposto,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação de execução fiscal na origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020